Tribunal: TJDFT
Processo: 0750049-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750049-81.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DORISVAN FERREIRA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. 2. Dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 77, § único, do Regimento Interno das Turmas Recursais. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital